Tribunal: TJDFT
Processo: 0000207-58.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000207-58.2018.8.07.0014 RECORRENTE: ALLAN SOARES BEZERRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. MAUS ANTECEDENTES. DIVERSAS ANOTAÇÕES CRIMINAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMPREGO DE FACA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PENA MANTIDA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ganha particular importância, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese em exame. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe. 3. Deve ser mantida a análise desfavorável da culpabilidade uma vez que o acusado praticou o presente delito enquanto cumpria pena em regime aberto por outro crime, tendo em vista que tal conduta é dotada de maior reprovabilidade. 4. Demonstrado que o réu possui 2 (duas) condenações transitadas em julgado em datas anteriores aos fatos, nada obsta que o julgador utilize uma delas para justificar a análise desfavorável dos antecedentes e a outra para majorar a pena pela reincidência, desde que utilizadas certidões distintas. 5. A Lei no 13.654, de 23 de abril de 2018, revogou expressamente o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, excluindo, dessa forma, o emprego de arma branca como causa de aumento do crime de roubo. No entanto, é admissível a valoração negativa das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, em razão da utilização de faca no cometimento do delito. 6. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, uma vez que a reprimenda imposta é superior a 4 (quatro) anos e o apelante é reincidente, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "b" do Código Penal. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente suscita divergência jurisprudencial no sentido de que as provas colhidas não comprovam sua autoria no cometimento do crime, razão pela qual deve ser absolvido nos termos do artigo 386 e seus incisos, do Código de Processo Penal. Pugna, ainda, pela exclusão da valoração negativa da culpabilidade e conduta social, na primeira fase da dosimetria, com a fixação da pena no mínimo legal, bem como o estabelecimento de regime prisional menos gravoso para o início do cumprimento da pena. Todavia, deixa de citar qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “Embora indicada a alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, não houve demonstração da divergência jurisprudencial, nem mesmo se apontando qualquer acórdão paradigma, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto” (REsp 1669309/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 13/3/2018). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações” (AgInt no AREsp 1514463/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 11/12/2019). “Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030